Tribunal: TJSP
Processo: 1006422-82.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação ordinária. Cancelamento de registro de veículo e dispensa de pagamento de tributos e multas. Possibilidade. Automóvel objeto de aquisição fraudulenta. Alienação fiduciária comprovadamente efetuada por pessoa identificada como terceiro. Regularização devida. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido.